Tribunal: TJDFT
Processo: 0752137-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752137-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIONAL NACIONAL( IDECAN) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo impetrante contra decisão que, em mandado de segurança cível ajuizado perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar destinado a assegurar sua inscrição e participação nas fases do concurso regido pelo Edital no 01/2025 – CBMDF/IDECAN, nos seguintes termos: “Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento liminar, impetrado por GUSTAVO HENRIQUE MORAIS contra ato do Chefe do Departamento de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do PRESIDENTE do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional - IDECAN, em que busca a concessão de segurança que lhe permita a inscrição e participação nas fases do concurso público objeto dos autos. Para tanto, alega ter realizado inscrição no Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), regido pelo Edital no 01/2025 – IDECAN, para o Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares, a qual foi indeferida sob alegação de não atender ao requisito de idade máxima previsto no edital. Descreve que a decisão administrativa apresenta inconsistências, pois desconsidera a legislação aplicável e princípios constitucionais, como isonomia e razoabilidade. Em outro certame interno, publicado no mesmo período e com características semelhantes, o CBMDF reconheceu a ilegalidade da limitação etária e retificou o edital, dispensando bombeiros militares da ativa dessa exigência. Explana que, apesar disso, a correção não foi aplicada ao edital do concurso, embora ambos os processos sejam internos, voltados à ascensão funcional, regidos pela mesma legislação e com estrutura seletiva similar. Essa conduta gerou tratamento desigual entre candidatos em condições equivalentes. Explana ser bombeiro militar ativo, apto física e funcionalmente, e concorre a cargo de natureza técnico-científica. A exclusão baseada apenas na idade não encontra respaldo técnico ou jurídico, especialmente diante do reconhecimento anterior da irregularidade pelo próprio CBMDF. Conclui que o ato impugnado impõe requisito já declarado ilegal, cria diferenciação injustificada e viola princípios constitucionais, prejudicando o direito do candidato de participar do certame em igualdade de condições A inicial foi instruída com os documentos encartados na folha de rosto dos autos. É breve o relato. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. No caso dos autos, não é possível reconhecer a probabilidade do direito. Com efeito, nota-se que existe uma lei específica para os cargos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a Lei 7.479/1986. Tal lei, em seu artigo 11, dispõe a idade máxima necessária para ingressar em seus Quadros: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. (...). Percebe-se, portanto, que a lei que rege o concurso público da CBMDF exclui expressamente aqueles que possuem idade superior a 35 (trinta e cinco) anos nos quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães e 28 (vinte e oito) anos nos demais quadros, sem distinção entre civis e militares, existindo presunção de legitimidade da lei, o que não pode ser afastada na análise sumária de liminar. No que tange ao fato de o impetrante ressaltar que já faz parte de carreira militar, suas alegações não afastam a presunção de legitimidade ostentada pela exigência legal e administrativa, legitimidade que açambarca inclusive as razões de fato que impulsionaram o gestor a impor a regra. Destaca-se que há verbete sumular (no 683 - editado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal), o qual dispõe que “o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7o, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”, o que é o caso dos autos, uma vez que, como dito, há norma legal vigente que justifica a disposição editalícia, inclusive quanto à conferência do critério etário no momento da inscrição. Sendo assim, não há probabilidade do direito apta a permitir a concessão de liminar. Nesse sentido destaca-se ementa de julgado do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PROCESSO JULGADO. INDEFERIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. IDADE MÁXIMA. ULTRAPASSADA. DIA DE ABERTURA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES STF. SUMULA 683. ILEGALIDADE. DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em conexão de processos quando um deles já fora julgado, pedido de redistribuição, indeferido (art. 55, §1o do CPC). 2. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. No caso dos autos, o magistrado a quo analisou a questão de maneira que não vislumbrou a aplicação do princípio da razoabilidade ao caso, atendendo ao que pressupõe o art. 489, do CPC. Preliminar rejeitada. 3. O edital do concurso é a lei estabelecida entre as partes. Em análise dos autos é incontroverso que o candidato ultrapassou o limite de idade no dia de abertura das inscrições. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que é possível a limitação de idade em cargo público em razão das especificidades e atribuições do cargo e desde que haja previsão legal anterior. Precedentes. 4.1 Assim dispõe a Sumula 683 do Excelso STF: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” 5. Ao Poder Judiciário somente cabe a averiguação da legalidade do ato administrativo, portanto não cabe ao caso a aplicação do princípio da razoabilidade, posto que a idade máxima está estabelecida tanto em lei como no edital do certame. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1278172, 0700292-20.2020.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 08/09/2020.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, em razão da inexistência de comprovação de ilegalidade e da probabilidade do direito. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Em suas razões, o agravante alega que teve sua inscrição indeferida por não atender ao limite etário previsto no edital, o qual teria extrapolado a Lei no 7.479/1986 ao exigir idade máxima na fase de inscrição, e não na matrícula. Sustenta que a legislação de regência, especialmente o art. 11 da Lei no 7.479/1986, determina a aferição do requisito etário apenas na matrícula. Argumenta que a exigência seria ilegal, desproporcional e violadora dos princípios da isonomia e da razoabilidade, sobretudo porque, em outro concurso interno semelhante, o CBMDF reconheceu a ilegalidade da limitação etária e retificou o edital, dispensando bombeiros militares da ativa dessa exigência. Informa que há decisões conflitantes em trâmite na mesma Vara, o que configuraria insegurança jurídica. Defende que, por integrar a carreira militar, estaria dispensado do limite etário, conforme art. 15, §2o, da Lei no 14.751/2023, e que a negativa da inscrição gera risco concreto, diante da proximidade da data da prova. Requer a concessão da tutela recursal para determinar sua imediata inscrição no concurso regido pelo Edital no 01/2025, garantindo-se sua participação em todas as fases até o julgamento definitivo, reconhecendo-se que a idade máxima deve ser aferida apenas na matrícula, nos termos do art. 11, §1o, I, da Lei no 7.479/1986. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia cinge-se a verificar, em cognição sumária, se há probabilidade do direito apta a justificar a suspensão do ato administrativo que indeferiu a inscrição do agravante em concurso público em razão do limite etário previsto no edital. Consoante o preconizado na Constituição Federal (artigo 37, caput, da CF/88), a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios submete-se à observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre outros. Por meio da realização de concurso público que se propicia oportunidade de participação a todos os interessados, conferindo-lhes tratamento isonômico e impessoal, tendo em vista a inexistência de seleção subjetiva e a utilização de critérios objetivos nas avaliações. Por via de consequência, ao menos em tese, os interessados que atendam aos requisitos legais e alcancem as melhores posições, a depender da quantidade de vagas disponibilizadas, são considerados tecnicamente capacitados para assumir determinado cargo ou emprego público. Ao Poder Judiciário compete a apreciação do ato administrativo sob a perspectiva da legalidade, sendo vedado se imiscuir no mérito administrativo, o que não impede a análise da razoabilidade e da proporcionalidade. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. No caso em exame, em síntese, o agravante informa ter realizado inscrição no Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), regido pelo Edital no 01/2025 – IDECAN, para o Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares, sendo indeferida sua inscrição por não preencher o requisito etário. A princípio, não vislumbro a presença da probabilidade do direito. Conforme registrado na decisão agravada, a legislação específica que rege o ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal — Lei no 7.479/1986 — estabelece expressamente limites máximos de idade, distinguindo 28 anos para os quadros combatentes e de praças, e 35 anos para os quadros de saúde, complementar e capelães. Nesse sentido: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e (Incluído pela Lei no 12.086, de 2009). II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. (Incluído pela Lei no 12.086, de 2009).” O edital, por sua vez, reproduz tais parâmetros legais e fixa o momento de aferição na inscrição. A existência de previsão legal expressa confere presunção de legitimidade ao ato administrativo, a qual não se afasta nesta fase sumária. Ademais, o fato de o agravante já ser militar e integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal não afasta a exigência de cumprimento do requisito etário previsto em lei, sobretudo porque ausente qualquer exceção nesse sentido. De outra parte, o agravante invoca a aplicação do art. 15, §2o, da Lei no 14.751/2023, segundo o qual os integrantes da instituição militar não teriam limite de idade para o concurso público de ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior – QOEM: “Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros: I - Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharelado em direito, observado o disposto no inciso IX do caput do art. 13 desta Lei, facultada, para os oficiais dos corpos de bombeiros militares, outra graduação prevista na legislação do ente federado, e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios; (...) § 2o Os integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do caput deste artigo.” Todavia, tal dispositivo não se aplica ao caso concreto. O QOEM (Quadro de Oficiais de Estado-Maior) representa a cúpula da carreira militar estadual, composta por oficiais que já percorreram as etapas da ascensão funcional e desempenham atribuições de comando, chefia, direção e administração superior. Diversamente, o agravante pretende ingressar no QOBM Combatente, que corresponde ao quadro operacional inicial da carreira de Oficial Bombeiro Militar. Trata-se, portanto, de quadros distintos, com finalidades e posições hierárquicas diversas, não sendo possível estender ao processo seletivo voltado ao ingresso no QOBM Combatente a exceção etária prevista exclusivamente para o acesso ao QOEM. Assim, a norma invocada não afasta, a princípio, a aplicação dos limites etários expressamente fixados pela legislação específica e reproduzidos no edital. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. IDADE MÁXIMA. DATA DA INSCRIÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. RAZOABILIDADE. 1. É razoável a exigência legal e editalícia de idade máxima de 28 anos para o ingresso no concurso público de bombeiro militar. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1307932, 0711216-27.2019.8.07.0018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2020, publicado no DJe: 15/12/2020.)” “REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITE DE IDADE. AFERIÇÃO. MATRÍCULA NO CONCURSO. A comprovação da idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser realizada no momento da inscrição no concurso. (Acórdão 1029961, 20130110796619APO, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2017, publicado no DJe: 11/07/2017.)” Assim, em cognição sumária, verifico que o edital e a legislação aplicável dispõem expressamente sobre o limite de idade para ingresso na carreira, não se evidenciando, neste momento, ilegalidade manifesta apta a justificar a suspensão do ato administrativo impugnado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Inclua-se no polo passivo a autoridade coatora, o CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF), nos termos da petição de ID 78843122. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w